Tribunal: TRF3
Processo: 5001047-67.2022.4.03.6131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
870/1006)

5001047-67.2022.4.03.6131

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001047-67.2022.4.03.6131

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: HUGO E TIAGO PROMOCOES ARTISTICAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA ARANTES DALBETO - SP462057-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - SP165786-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LITISPENDÊNCIA AFASTADA. PEDIDOS DISTINTOS. EXTINÇÃO PREMATURA DA LIDE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por empresa contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC), reconhecendo de plano a litispendência com um mandado de segurança anterior. A autora objetiva garantir o direito de aderir ao programa de regularização fiscal do PERSE (Lei no 14.148/2021), alegando falha e demora da Receita Federal e da PGFN na inscrição de seus débitos em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de litispendência entre a presente ação comum e o mandado de segurança impetrado anteriormente; e (ii) definir se é possível o imediato julgamento do mérito da demanda em instância recursal (teoria da causa madura) após o afastamento da litispendência, considerando que a extinção ocorreu na origem antes da citação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há litispendência. Embora ambas as ações possuam a mesma causa de pedir remota (descumprimento de prazos normativos pelo Fisco), os pedidos são diversos. O mandado de segurança pleiteava a obrigação de fazer consistente na efetiva inscrição dos débitos em Dívida Ativa, enquanto a presente ação comum busca o reconhecimento do direito de adesão ao PERSE considerando os débitos como tempestivos.

4. Afastada a sentença terminativa, verifica-se a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura no caso concreto.

5. A prolação da sentença de extinção pelo juízo a quo ocorreu logo sem que houvesse a notificação da autoridade apontada como coatora para apresentar sua defesa.

6. O julgamento imediato do mérito por este Tribunal, sem a oitiva da parte contrária para debater os fatos e o direito, configuraria inadmissível cerceamento de defesa e ofensa à vedação da "decisão-surpresa", exigindo-se a observância estrita ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação provida para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento: Inexiste litispendência entre mandado de segurança que visa à inscrição de débitos em Dívida Ativa e ação comum que objetiva a adesão a programa de parcelamento (PERSE). Afastada a sentença extintiva, é inaplicável a teoria da causa madura se o feito foi encerrado prematuramente na origem sem a notificação da autoridade apontada como coatora, impondo-se o retorno dos autos ao juízo singular, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, § 1o e VI, 485, V e § 3o, e 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.909.451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 751.507/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001047-67.2022.4.03.6131

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: HUGO E TIAGO PROMOCOES ARTISTICAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA ARANTES DALBETO - SP462057-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - SP165786-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada destinada a viabilizar a participação de empresa em iniciativa de regularização fiscal instituída pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), nos termos da Lei Federal n.o 14.148/21, aduzindo falha e morosidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na inscrição de débitos em dívida ativa a tempo para participação no programa de regularização, sob alegado descumprimento da Portaria do Ministério da Fazenda n.o 447/18.

A r. sentença (ID 277597861) julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento de litispendência.

Apelação da parte autora (ID 277597867), sustentando a necessidade de reforma da sentença, aduzindo tratar-se de ações distintas com causas de pedir diversas.

Contrarrazões (ID 277597876).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

No caso concreto, o apelante se insurge contra sentença que reconheceu o instituto da litispendência e, por tal razão, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

De acordo com o Código de Processo Civil, em seu artigo 337, parágrafo primeiro, “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”.

Ainda, consoante o artigo 485, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”

Analisando o pedido e causa de pedir referente às ações que formaram a convicção do juízo pela ocorrência de litispendência, destaca-se a semelhança entre a argumentação, contudo, também se verifica a ocorrência de pretensões diversas.

A primeira ação cuidou de mandado de segurança de no 5001016-47.2022.4.03.6131 (ID 270989415 daqueles autos), com o objetivo de inscrição em Dívida Ativa de todos os débitos cuja intimação para pagamento tenha ocorrido há mais de 120 (cento e vinte) dias da impetração do writ, com causa de pedir lastreada no descumprimento do quanto disposto nas Portaria MF no 447/2018 e pela Portaria PGFN no 33/2018, justificando a urgência para atendimento do requerido na necessidade de formalização de pedido de renegociação fiscal previsto na legislação do Perse

Já o segundo requerimento, formulado em ação pelo procedimento comum, se voltou ao reconhecimento do direito da autora à adesão ao programa do Perse, determinando que os débitos inscritos em data posterior ao prazo fixado para adesão sejam considerados tempestivos, inscritos em dívida ativa por força da liminar concedida no mandado de segurança, para fins de parcelamento no PERSE, inclusive constando no sistema REGULARIZE.

Assim, a despeito da causa de pedir ser semelhante a ambos os feitos, baseando-se no alegado descumprimento dos prazos normativos constantes das portarias que regulam a inscrição em dívida ativa de débitos vencidos, a pretensão veiculada em cada uma das ações é diversa.

Dessa forma, não há que se falar em litispendência no caso concreto.

De outra parte, analisando os autos, verifica-se que a r. sentença de extinção foi prolatada sem que tivesse sido determinada a notificação da autoridade coatora para prestar informações.

Nesse quadro, uma vez que não foi oportunizada a apresentação de defesa de mérito, não é possível o imediato julgamento da matéria, inobstante sua natureza jurídica, em atenção ao direito de defesa.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA".

1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal.

2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.

3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§ 1o do art. 1.013 do CPC/2015).

5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata.

6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal.

7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório.

8. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.909.451/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 13/4/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DE FATO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de despesas de manutenção de condomínio de fato (irregular).

2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o julgamento da lide, na forma do art. 515, § 3o, do CPC/73, é admitido quando, reformada a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, a causa versar sobre questão de direito, ou de direito e fato, e estiver madura para imediata apreciação.

3. Entende-se, entrementes, que a demanda se encontra pronta para julgamento "quando instaurada a relação processual e encerrada a necessária instrução do processo, assegurado às partes o amplo direito de deduzir alegações, de requerer a produção das provas que entender necessárias para demonstrar o próprio direito material e de impugnar as teses e as provas apresentadas pela parte contrária" (REsp 1.340.800/CE, 4a Turma, DJe de 04/12/2017).

4. Hipótese em que a demanda versa sobre questões de fato e de direito, porém não houve prévia dilação probatória a autorizar o imediato julgamento da lide pelo Tribunal, caracterizando-se, destarte, o cerceamento de defesa em desfavor da parte ré.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 751.507/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 27/3/2019).

É descabida, portanto, a extinção processual sem a resolução do mérito.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da impetrante para afastar a extinção sem a resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LITISPENDÊNCIA AFASTADA. PEDIDOS DISTINTOS. EXTINÇÃO PREMATURA DA LIDE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por empresa contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC), reconhecendo de plano a litispendência com um mandado de segurança anterior. A autora objetiva garantir o direito de aderir ao programa de regularização fiscal do PERSE (Lei no 14.148/2021), alegando falha e demora da Receita Federal e da PGFN na inscrição de seus débitos em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de litispendência entre a presente ação comum e o mandado de segurança impetrado anteriormente; e (ii) definir se é possível o imediato julgamento do mérito da demanda em instância recursal (teoria da causa madura) após o afastamento da litispendência, considerando que a extinção ocorreu na origem antes da citação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há litispendência. Embora ambas as ações possuam a mesma causa de pedir remota (descumprimento de prazos normativos pelo Fisco), os pedidos são diversos. O mandado de segurança pleiteava a obrigação de fazer consistente na efetiva inscrição dos débitos em Dívida Ativa, enquanto a presente ação comum busca o reconhecimento do direito de adesão ao PERSE considerando os débitos como tempestivos.

4. Afastada a sentença terminativa, verifica-se a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura no caso concreto.

5. A prolação da sentença de extinção pelo juízo a quo ocorreu logo sem que houvesse a notificação da autoridade apontada como coatora para apresentar sua defesa.

6. O julgamento imediato do mérito por este Tribunal, sem a oitiva da parte contrária para debater os fatos e o direito, configuraria inadmissível cerceamento de defesa e ofensa à vedação da "decisão-surpresa", exigindo-se a observância estrita ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação provida para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento: Inexiste litispendência entre mandado de segurança que visa à inscrição de débitos em Dívida Ativa e ação comum que objetiva a adesão a programa de parcelamento (PERSE). Afastada a sentença extintiva, é inaplicável a teoria da causa madura se o feito foi encerrado prematuramente na origem sem a notificação da autoridade apontada como coatora, impondo-se o retorno dos autos ao juízo singular, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, § 1o e VI, 485, V e § 3o, e 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.909.451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 751.507/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da impetrante para afastar a extinção sem a resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão